Tribunal: TJPA
Processo: 0003503-67.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes.2. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003503-67.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes.
2. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003503-67.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo Ministério Público Estadual por intermédio da Promotora de Justiça Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que indeferiu pedido de diligência requisitado pelo recorrente, nos autos da ação penal nº 0000132-31.2013.8.14.0133 movida contra
Anderson Mendes Silva.

A representante do órgão ministerial alega que no dia 17 de dezembro de 2019, o
parquet
requereu que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências para a qualificação e oitiva da testemunha ocular Flávia Farias de Souza e a realização de exame grafotécnico
.

Todavia, os pedidos foram indeferidos, nos seguintes termos: ¿DETERMINO que os autos sejam devolvidos ao órgão ministerial para que apresente justificativa para a devolução do processo à autoridade policial ou demonstre a impossibilidade de que tal requisição não possa ser realizada diretamente pelo órgão¿.

Desse modo, o
parquet
requereu a cassação da decisão interlocutória, aduzindo que importou indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Ministério Público, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização das diligências.

Os autos foram-me distribuídos, oportunidade em que requisitei informações a autoridade apontada coatora e, após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o magistrado
a quo
prestou esclarecimentos às fls.89/98.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se na condição de
custos legis
, pelo desprovimento da Correição Parcial.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, conheço.

A irresignação da representante do Ministério Público se baseia no fato de ter o juízo
a quo
indeferido para a qualificação e oitiva da testemunha ocular Flávia Farias de Souza e a realização de exame grafotécnico
.

Contudo, a decisão combatida encontra fundamento legal e constitucional, tendo em vista a existência de normas que autorizam a realização de requisição diretamente pelo órgão ministerial sem a necessidade da intervenção do juízo.

Nesse sentido dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição da República e o artigo 47 do Código de Processo Penal:
¿ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
IV - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; (...)¿.
¿Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. ¿

Como se vê, a própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.

Nessa linha, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.

Sobre a requisição direta pelo Ministério Público ensina Guilherme de Souza Nucci ao comentar o art. 47 do CPP:
¿(...) quando legalmente possível, cabe ao representante do Ministério Público exigir a apresentação de documentos ou a realização de diligências complementares para auxiliar na formação da sua convicção. Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através do juízo. (...)¿ ( fl. 155).

Conclui-se, assim, que o requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.

De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura ¿erro in procedendo¿, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o
membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de sua atribuições.
2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.
3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel.Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)¿.

Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego provimento
.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Des.

Mairton Marques Carneiro

Relator